Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Realizada a audiência de justificação, os depoimentos colhidos e o conjunto probatório que instruíram a inicial demonstraram os requisitos para deferimento da liminar em ação de manutenção de posse, de modo que se impõe é a confirmação da decisão agravada.

2. Recurso conhecido e não provido.